Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702749-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: MAIRA LIMA DA ROCHA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Ciranda Cirandinha LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, porém, não se manifestou sobre a incidência de honorários advocatícios de 10% diante do não pagamento da quantia pela parte executada (art. 523, § 1o, do CPC). Alega o agravante, em síntese, que nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, quando houver "condenação no pagamento de quantia certa, de quantia já fixada em liquidação, ou incidente sobre parcela incontroversa, haverá aplicação de multa e também de honorários advocatícios, cada um em importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação"; aduz que a Câmara de Uniformização deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, já decidiu pela aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis, tanto no que diz respeito à multa de 10%, quanto à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a incidência dos honorários advocatícios em fase do cumprimento de sentença, no percentual de 10%, caso o agravado deixe transcorrer o prazo para pagamento voluntário. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 211058905 – autos originais): [...] A parte requerente postulou cumprimento de acordo homologado judicialmente, conforme petição de id 207355343. Intimada a parte requerida para apresentar manifestação, quebrou-se inerte, id 209796348. Decido: 1. Anote-se o início da fase executória. 2. Ao contador para atualização do débito, na forma do acordo, considerando valores eventualmente pagos e comunicados nos autos. 3. Após, intime-se o executado, por intermédio de seu patrono, se houver, ou pessoalmente (AR, oficial de justiça ou por telefone), para realizar o pagamento do débito atualizado, no prazo de 15 dias, a contar do ato de intimação, sob pena de sobre o débito incidir multa de 10% (art. 523, § 1o, do CPC/2015), além da correção e juros de 1% ao mês, devendo realizar o depósito em Juízo. 4. Transcorrido o prazo, sem o depósito, na forma do art. 523, §1o do CPC/2015, remetam-se os autos ao contador para atualização do crédito, devendo fazer incidir a multa de 10 % estabelecida no parágrafo acima. 4.1. Em seguida, proceda-se ao bloqueio da quantia equivalente ao débito por meio do Sistema SISBAJUD. 4.2. Após eventual bloqueio, intime-se a parte devedora para que, caso queira, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4.3. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda com a transferência do valor bloqueado e imediata expedição do alvará. 5. Havendo impugnação, autos conclusos. 6. Em caso de resposta negativa da pesquisa SISBAJUD, fica autorizada à Secretaria a pesquisa via sistema RENAJUD para fins de localização de veículos registrados em nome do executado. Caso não exista bloqueio anterior, fica este deferido quanto à transferência. Ato contínuo, em havendo a restrição, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem. 7. De tudo, deverá o Oficial de Justiça intimar imediatamente o requerido. 8. Caso as diligências supracitadas sejam infrutíferas, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos forem necessários para garantia da dívida, ressalvando-se tão somente aqueles protegidos por lei. 9. De tudo, deverá o Oficial de Justiça intimar imediatamente o requerido. 10. Em caso de não pagamento do débito no ato da diligência, e efetuada a penhora, advirta-se o requerido de que o prazo para impugnação na Secretaria do Juizado é de 15 (quinze) dias, contados da intimação da constrição judicial. 11. Caso todas as diligências não logrem êxito, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora e o local onde possam ser encontrados, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de arquivamento do feito. 12. Autorizo o cumprimento das diligências nos moldes do disposto no art. 212, do Código de Processo Civil/2015, com observância do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição da República. (grifei) Em cognição sumária, própria desse momento processual, observa-se que a parte agravante requer, caso a agravada deixe transcorrer o prazo para pagamento voluntário, a incidência dos honorários advocatícios em fase do cumprimento de sentença. Nesse contexto, entendo que está presente a probabilidade de provimento do recurso, pois "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560). As Turmas Recursais firmaram o entendimento que são cabíveis os honorários advocatícios em 10% na fase de cumprimento de sentença, após o término do prazo para o pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme o art. 523, § 1o, do CPC. Prevalecem as teses firmadas pelo STJ sobre os enunciados do FONAJE. Pelo exposto, presentes os requisitos previstos 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo de origem que proceda à incidência dos honorários advocatícios em fase do cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento), caso a Agravada deixe transcorrer o prazo para pagamento voluntário. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora